Tribunal: TJSP
Processo: 1003812-67.2024.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
*Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito – Sentença indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito (arts. 321, § único, 330, IV e 485, I do CPC) – Insurgência do autor – Descabimento – Determinação judicial de emenda à inicial – Determinação para regularização da representação processual com

Ementa:
*Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito – Sentença indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito (arts. 321, § único, 330, IV e 485, I do CPC) – Insurgência do autor – Descabimento – Determinação judicial de emenda à inicial – Determinação para regularização da representação processual com a exibição de procuração específica com reconhecimento de firma ou comparecimento em cartório para ratificação da procuração outorgada - Não cumprimento – Alegação de procuração válida assinada via "Zapsign" – Indícios de litigância predatória - Medida determinada pelo d. Juiz a quo em consonância com o Comunicado CG no 424/2024 da Corregedoria Geral da Justiça – Precedentes – Extinção mantida – Recurso negado.*